Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL DO ICMS. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. RECURSO DA IMPETRANTE CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSO DO ENTE PÚBLICO PROVIDO EM PARTE.I. CASO EM EXAME1. Mandado de segurança preventivo impetrado por empresa que se insurge contra a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS referente às operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes localizados no Distrito Federal durante o exercício de 2022. A impetrante requer o afastamento da cobrança do DIFAL com base no princípio da anterioridade anual.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do princípio da anterioridade anual em relação ao DIFAL do ICMS; (ii) verificar se há necessidade de sobrestamento do processo para aguardar o julgamento das ADIs n.o 7.066, 7.070 e 7.078; (iii) estabelecer se a modulação dos efeitos da decisão do STF no Tema 1093 permite a exigência do DIFAL no exercício de 2022.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Código de Processo Civil (CPC) autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração apenas quando há obscuridade, contradição ou omissão. Não se verifica, no caso, omissão ou contradição apta a ensejar a alteração da decisão, uma vez que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes, especialmente quanto ao afastamento do DIFAL no exercício de 2022.4. A alegação do embargante de que o julgamento deveria ser sobrestado para aguardar as ADIs n.o 7.066, 7.070 e 7.078 não procede, pois à época do julgamento das apelações não havia determinação de suspensão e o STF julgou as referidas ADIs posteriormente.5. O STF, no Tema 1093, modulou os efeitos de sua decisão, permitindo a cobrança do DIFAL apenas a partir de 2023, em razão do princípio da anterioridade anual. Assim, a exigência do tributo em 2022 não se sustenta.6. Contudo, com o julgamento das ADIs pelo STF, foi reconhecida a constitucionalidade da Lei Complementar n.o 190/2022, que exige a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, permitindo a cobrança do DIFAL a partir de 90 dias após sua publicação, ou seja, a partir de 05 de abril de 2022.IV. DISPOSITIVO7. Recurso da impetrante conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Recurso do Distrito Federal provido em parte.
(td)